Tribunal: CARF
Processo: 16327.721258/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721258/2012-42
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.266 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. LANÇAMENTO. SÚMULA
CARF 165.
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama (Relatora),
Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721258/2012-42
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721258/2012-42

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 1401-002.021, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso
voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO DEPÓSITO
DO MONTANTE INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA.
Conforme o entendimento do STJ, em decisão proferida sob o rito do art. 543C
do Código de Processo Civil, o lançamento de ofício em que o tributo exigido
encontra-se com a exigibilidade suspensa por força de depósito do seu
montante integral deve ser cancelado. Decisões tais devem ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, a teor do §
2o do art. 62 do seu Regimento Interno.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
que se insurgiu quanto à discussão acerca da possibilidade de lançamento quando há depósito do
montante integral.

Em despacho às fls. 397 a 401, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros,
que o Recurso Especial não deve ser conhecido, eis que o STJ julgou de outra forma, em sede de
repetitivo e, caso conhecido, que deve ser negado provimento ao recurso.

É o relatório.

Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721258/2012-42

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que devo conhecê-lo, pois atendidos os critérios dispostos no art. 67 do
RICARF/2015. O que concordo com o exame de admissibilidade constante em despacho. Eis:
“[...]
Decisão recorrida:
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO DEPÓSITO
DO MONTANTE INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA.
Conforme o entendimento do STJ, em decisão proferida sob o rito do art. 543-
C do Código de Processo Civil, o lançamento de ofício em que o tributo
exigido encontra-se com a exigibilidade suspensa por força de depósito do seu
montante integral deve ser cancelado. Decisões tais devem ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, a teor do §
2o do art. 62 do seu Regimento Interno.
[...].
Passo diretamente à apreciação da preliminar de nulidade do auto de infração
em decorrência de pronunciamento do STJ, vazado no REsp no 1140956/SP, da
Relatoria do Ministro Luiz Fux, em que adotado o rito dos recursos repetitivos
previsto no art. 543-C do Código de Processo Civil.
Segundo a Recorrente, os termos da referida decisão, combinado com o
disposto no § 2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF, levam à conclusão
de que o Auto de Infração deve ser declarado nulo.
Assim dispõe o aludido dispositivo do Regimento Interno do CARF:
[...].
Abaixo reproduzo a precitada decisão proferida pelo STJ:
[...].
Como visto, o entendimento firmado no Tribunal, adotado em acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do CPC, não admite a lavratura de Auto de
Infração para constituição de crédito tributário quando o respectivo tributo
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721258/2012-42

(objeto da autuação) encontra-se com a exigibilidade suspensa em face de seu
depósito integral.
In casu, a Recorrente efetuou o depósito integral, fato este acolhido pela
própria Autoridade Fiscal e pela Turma Julgadora a quo (v. e-fls. 140).
Portanto, os fatos ora em apreço se amoldam perfeitamente à decisão
proferida pelo STJ, razão pela qual deve-se cancelar o Auto de Infração,
dando provimento ao recurso da Contribuinte.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário,
determinando o cancelamento do auto de infração na sua íntegra.
Acórdão paradigma no 1101-001.135, de 2014:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO DEPOSITADO JUDICIALMENTE. LANÇAMENTO.
MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
INOCORRÊNCIA.
No julgamento proferido no âmbito do Recurso Especial no 1.140.956SP não
foi apreciada a possibilidade de lançamento, sem aplicação de penalidade e
com suspensão da exigibilidade, em face de crédito tributário objeto de
depósito judicial integral.
[...].
A recorrente invoca a observância do art. 62-A do RICARF em razão da
manifestação do Superior Tribunal de Justiça assim consolidada na ementa do
Recurso Especial no 1.140.956-SP:
[...].
Porém, observa-se que a discussão, naqueles autos, tinha em conta execução
fiscal promovida em face de sujeito passivo que promovera depósito judicial
classificado como insuficiente pela Municipalidade e, assim, inábil a
suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Aqui, o lançamento foi formalizado sem aplicação de penalidade e com o
reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
inexistindo qualquer questionamento acerca da suficiência do depósito
judicial. Por sua vez, o voto condutor do julgado antes mencionado principia
observando que:
[...].
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721258/2012-42

Sob esta ótica, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se acerca da
implementação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão
de depósito judicial, asseverando que sua implementação, quando integral,
impede “atos de cobrança”, dentre os quais inseriu a “lavratura do auto de
infração e aplicação de multa”, sem apreciar a possibilidade de lançamento
sem aplicação de penalidade e com suspensão da exigibilidade. É nesse
contexto específico que exsurge o impedimento à lavratura do auto de infração
em face de depósito judicial integral do tributo.
No mais, o Superior Tribunal de Justiça teve em conta apenas a extinção do
crédito tributário em razão da conversão do depósito em renda da Fazenda
Pública, bem como a suficiência do depósito judicial no caso concreto em
análise, determinando a extinção da execução fiscal em curso.
Conclui-se, do exposto, que o Superior Tribunal de Justiça não decidiu, no rito
do art. 543-C, acerca da impossibilidade de lançamento, sem aplicação de
penalidade e com suspensão da exigibilidade, de tributo depositado
judicialmente.
Por tais razões, deve ser REJEITADO o pedido de vinculação ao julgado antes
referido, por força do art. 62-A do RICARF.
Acórdão paradigma no 9202-004.303, de 2016:
DECISÃO JUDICIAL. EFEITO REPETITIVO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento proferido no âmbito do Recurso Especial no 1.140.956-SP, não
foi apreciada a possibilidade de lançamento sem aplicação de penalidade e
com suspensão da exigibilidade, em face de crédito tributário objeto de
depósito judicial integral.
[...].
A esse respeito, o Contribuinte alega a existência de decisão do Superior
Tribunal de Justiça, na sistemática do art. 543-B, do Código de Processo Civil,
que vincularia os Conselheiros de CARF, conforme o art. 62, § 2o, do Anexo II,
do RICARF. Trata-se do Recurso Especial 1.140.956-SP, que, no entender
desta Conselheira, de forma alguma autoriza a conclusão de que deveriam ser
declarados nulos os Autos de Infração lavrados em presença de depósito do
montante integral do débito.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721258/2012-42

Assim, embora não seja imprescindível a lavratura de Auto de Infração nos
casos em que haja depósito do montante integral do crédito tributário, não há
base legal para que os lançamentos efetuados nessas condições sejam
considerados nulos ou sejam cancelados.
Nesse sentido, trago à colação e aqui incluo em minhas razões de decidir o
voto proferido pela Ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa, no Acórdão no
1101-001.135, de 05/06/2014, que analisou o Recurso Especial 1.140.956-SP,
citado pelo Contribuinte em seu apelo, concluindo que o efeito repetitivo não
contempla a tese esposada pelo Contribuinte:
[...].
Assim, resta claro que o julgado ora analisado, de forma alguma, autoriza a
interpretação no sentido de que o Auto de Infração lavrado apenas para
prevenir a decadência, adotando todas as cautelas legais no sentido da
manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, lavrado por
pessoa competente e sem qualquer cerceamento de direito de defesa, deva ser
declarado nulo, por haver o Contribuinte efetuado depósito do montante
integral do débito.
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz
das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, conforme o entendimento do STJ, em
decisão proferida sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil [REsp no
1140956/SP], o lançamento de ofício em que o tributo exigido encontra-se com a
exigibilidade suspensa por força de depósito do seu montante integral deve ser
cancelado, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1101-001.135, de
2014, e 9202-004.303, de 2016) decidiram, de modo diametralmente oposto, que,
no julgamento proferido no âmbito do Recurso Especial no 1.140.956-SP não foi
apreciada a possibilidade de lançamento, sem aplicação de penalidade e com
suspensão da exigibilidade, em face de crédito tributário objeto de depósito
judicial integral (primeiro acórdão paradigma) e que o julgado ora analisado
[Recurso Especial 1.140.956-SP], de forma alguma autoriza a interpretação no
sentido de que o Auto de Infração lavrado apenas para prevenir a decadência,
adotando todas as cautelas legais no sentido da manutenção da suspensão da
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721258/2012-42

exigibilidade do crédito tributário, lavrado por pessoa competente e sem qualquer
cerceamento de direito de defesa, deva ser declarado nulo, por haver o
Contribuinte efetuado depósito do montante integral do débito (segundo acórdão
paradigma).

Em vista do exposto, voto por conhecer o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Quanto ao mérito, sem delongas, concordo com o acórdão recorrido,
independentemente de concordar com o acórdão recorrido, em respeito ao art. 67 do RICARF,
adoto a Súmula CARF 165 – aplicação obrigatória para todos os conselheiros:
“Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo.”

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital